Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COBRANÇA. ALUGUERES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. MOMENTO POSTERIOR. ENCARGOS LOCATÍCIOS.
1. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato devem prevalecer, ex vi do princípio pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração o princípio da boa-fé objetiva, o respeito à função social do contrato e as disposições da Lei no 8.245/91, por tratar-se de contrato de locação.
2. A fruição do bem pressupõe a observância de obrigações atinentes a ambas as partes e o cumprimento das disposições contratuais estipuladas e de notório conhecimento, dentre as quais se pode citar o pagamento tempestivo do aluguel e a devolução da coisa, ao término do contrato, na mesma condição em que foi entregue.
3. Incontroversa nos autos a data efetiva da entrega de chaves e não demonstrada qualquer conduta que evidencie resistência injustificada do recebimento das mesmas, são devidos os encargos locatícios.
4. Somente com a imissão na posse do bem pelo locador é que o contrato pode ser tido como resolvido. Enquanto o bem estiver na posse e disponibilidade do locatário, este deverá pagar os alugueres ao período correspondente.
5. Recurso conhecido e desprovido.